Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0721231-12.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: THEOPHANE JEAN PAPPAS NETO EMBARGADO: JAIME PEREIRA SARDINHA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Autue-se o recurso especial de ID 17360876. O apelo de ID 17360876 foi subscrito por advogado sem procuração nos autos, e o recorrente THEOPHANE JEAN PAPPAS NETO não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 17360874 não corresponde ao do presente feito. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, bem como, para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Fica neste ato intimado o recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para oferecer, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024